Tribunal: TJBA
Processo: 8003061-74.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003061-74.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO PEREIRA GOMES e outros (3)

Advogado(s)
:
RIZONETE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MARIA PEREIRA GOMES DOURADO

Advogado(s)
:
FABIO VIANA AVILA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. ALEGADA DOAÇÃO INOFICIOSA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Pedro Pereira Gomes e outros contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de doação com pedido de liminar, na qual os autores alegam que a genitora falecida teria transferido imóvel à requerida sem anuência dos demais herdeiros, configurando doação inoficiosa. Sustentam que a revelia da ré implicaria presunção de veracidade dos fatos e que documentos juntados comprovariam a posse e domínio do bem pela de cujus. Requerem a nulidade da transferência e o retorno do imóvel ao monte partilhável, ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a revelia da parte ré conduz à procedência do pedido e se há prova suficiente da titularidade do imóvel pela falecida genitora, apta a caracterizar doação inoficiosa e justificar a anulação do ato de transferência.

III. Razões de decidir

3.
A revelia não gera presunção absoluta de veracidade, sendo afastada quando as alegações forem inverossímeis ou contrariadas pelas provas dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

4.
Os documentos apresentados pelos autores indicam a titularidade do imóvel em nome da própria ré, contrariando a tese de que o bem pertencia à genitora que teria realizado a suposta doação inoficiosa, fragilizando a narrativa inicial.

5.
O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, não sendo suprido pela revelia, conforme art. 373, I, do CPC.

6.
Inexistindo prova mínima da propriedade do bem pela de
cujus
ou da ocorrência de ato de liberalidade caracterizador de doação, não há como reconhecer a alegada doação inoficiosa.

7.
O pedido de exibição de documentos formulado de forma genérica não supre a ausência de elementos mínimos, nem autoriza a utilização do processo como meio investigativo.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A revelia não implica automática procedência dos pedidos, sendo necessária a verossimilhança das alegações e a existência de prova mínima do direito alegado; 2. Incumbe ao autor comprovar a existência de doação inoficiosa, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8003061-74.2022.8.05.0022
, em que figuram como partes apelantes
PEDRO PEREIRA GOMES
e
OUTROS
e como parte apelada
MARIA PEREIRA GOMES DOURADO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça.